Tribunal: STF
Processo: ARE 1591123
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wellington Matheus Ramos de Faria interpôs o presente agravo (eDoc 187) em face de decisão (eDoc 177) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário, no qual se aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, X, XI, LIV, LV e LVII, da Constituição da República, foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 149).

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, observo que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

Ainda que que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 

Quanto à busca pessoal realizada, o Tribunal de Justiça local ressaltou que (eDoc 149):

No caso concreto, o alegado vício teria ocorrido no início da investigação policial, antes mesmo da instauração da ação penal, quando os policiais, a partir de denúncia anônima, com fotos do acusado e indicação do local onde estava, encontraram o suspeito com um “volume na cintura” e o abordaram, encontrando a droga apreendida. A Defesa alega que, neste contexto, não havia fundada suspeita e que não foram juntados aos autos vídeos ou conteúdo da denúncia anônima. 
No entanto, a Defesa não trouxe qualquer insurgência a esse respeito antes da prolação da sentença, não mencionou eventual ilegalidade na abordagem policial e na obtenção das provas, questão que que somente foi arguida nas razões da apelação, fato que evidencia a ocorrência de preclusão sobre a matéria. 
A propósito, da leitura da sentença, verifica-se que o juízo, mesmo sem provocação, atento aos princípios que norteiam o Direito Processual Penal, menciona que a prisão em flagrante do acusado não se deu de maneira fortuita, mas decorreu de denúncia anônima que noticiou detalhes sobre a traficância, acompanhada de postagens realizadas pelo próprio denunciado em suas redes sociais, tendo ele sido localizado no local indicado, com “volume na cintura” capaz de justificar a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ademais, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “os policiais, a partir de denúncia anônima, com fotos do acusado e indicação do local onde estava, encontraram o suspeito com um “volume na cintura” e o abordaram”, verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal. 

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente